Tribunal: TJES
Processo: 5003153-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo; Concessão
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABRICIO BORLOT SOARES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUTOR SUPERENDIVIDADO. DÍVIDA MUITO SUPERIOR À RENDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A DECLARAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

2. O indeferimento do pedido, sem análise concreta dos valores das dívidas acostadas pelo autor e, ainda, sem oportunizá-lo a esclarecer o preenchimento dos requisitos para obtenção da gratuidade da justiça, viola o disposto no art. 99, §§2
o
e 3º, do CPC/15.

3. A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da situação de hipossuficiência financeira. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003153-54.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : FABRICIO BORLOT SOARES.

ADVOGADO : LEANDRO LIMA.

RECORRIDOS : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS.

MAGISTRADA : MARÍLIA PEREIRA DE ABREU BASTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABRICIO BORLOT SOARES contra decisão que, nos autos do “pedido de repactuação de dívidas – com base na Lei do Superendividamento” ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO BRADESCO S.A., CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., e CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO – CBME/ES, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante, por verificar, pela documentação acostada aos autos, “
que a parte autora não se enquadra no perfil de hipossuficiência financeira nos termos da lei
”.

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que (i) não possui condição financeira para arcar com as despesas do processo; (ii) o argumento utilizado na decisão agravada está combatido no próprio pedido de repactuação de dívidas por superendividamento em que se encontra o consumidor requerente; (iii) muito embora receba salário maior que a média dos trabalhadores, o valor encontra-se comprometido por dívidas em mais de 200%, restando-lhe, ainda, saldo negativo de R$ 9.025,57 (nove mil e vinte e cinco reais, e cinquenta e sete centavos); (iv) a decisão não só obstaculizou o acesso à justiça, como também resguardou ao agravado oportunidade para afastar a eficácia da jurisdição.

Pois bem.

A controvérsia consiste em verificar se o Agravante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

O CPC/2015, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Nos termos do § 3
o
do referido dispositivo legal, “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

No caso concreto, verifica-se que o juízo originário indeferiu o pedido ao autor/Agravante, conforme ID 23310520 dos autos de origem, por considerar que “
pela documentação acostada aos autos verifico que a parte autora não se enquadra no perfil de hipossuficiência financeira nos termos da lei
”.

No entanto, antes de indeferir o pedido, não lhe foi oportunizado esclarecer o preenchimento dos requisitos para obter a gratuidade da justiça.

Da mesma forma, não se observa nos autos, em cognição sumária, prova que infirme a veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pelo Agravante.

Isso porque, conquanto o Agravante seja policial militar, com salário mensal de
R$ 12.063,39 (doze mil e sessenta e três reais, e trinta e nove centavos)
, encontra-se em situação financeira delicada, por ter assumido dívidas que somam, aproximadamente,
R$ 16.390,37 (dezesseis mil, trezentos e noventa reais e trinta e sete centavos) mensais
, e totalizam mais de
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)
, superando, em muito, seu orçamento mensal.

O fato, inclusive, ensejou o ajuizamento da demanda originária, com fulcro na Lei nº 14.181/2021.

Dessa forma, o indeferimento do pedido, sem análise concreta dos valores das dívidas acostadas pelo autor e, ainda, sem oportunizá-lo a esclarecer o preenchimento dos requisitos para obtenção da gratuidade da justiça, viola o disposto no art. 99, §§2
o
e 3º, do CPC/15.

Além disso, “
a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas
”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000813-11.2021.8.08.0000, Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021)

Assim, necessário se faz a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para deferir a gratuidade da justiça ao autor/Agravante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)